Tribunal: TJES
Processo: 5000424-93.2023.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000424-93.2023.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVINO GABRIEL DA SILVA
RECORRIDO: J G CONFECCOES LTDA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000424-93.2023.8.08.0052
Recorrente: DALVINO GABRIEL DA SILVA

Recorrida: J. G. CONFECCÕES LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, AO ARGUMENTO DE QUE TERIA EFETUADO O PAGAMENTO DE DÉBITO, CONTUDO, A PARTE REQUERIDA MANTEVE A NEGATIVAÇÃO DA PARTE AUTORA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA DIZ QUE A PARTE AUTORA REALIZOU O PAGAMENTO EM VALOR DIVERSO DO QUE FOI INFORMADO E, AINDA, ATRAVÉS DE PIX DE TERCEIRA PESSOA, QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO COMERCIAL, SEM QUE FOSSE AVISADO, AO REQUERIDO, QUANTO AO PAGAMENTO. ASSIM, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, RATIFICO os termos da decisão de ID n 32570935, declarando inexistente a dívida objeto da presente demanda. JULGO IMPROCEDENTE, contudo, o pedido de dano moral”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, COM A PROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL DE DANO MORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO. REQUER, AINDA,
A CONDENAÇÃO DO AUTOR EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. EXPLICO. INICIALMENTE, VALE LEMBRAR QUE A MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CLIENTE EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DEPOIS DE QUITADA A DÍVIDA, CONSTITUI FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRE QUE, DA ANÁLISE DOS AUTOS CONSTATO QUE O DÉBITO, OBJETO DA NEGATIVAÇÃO, FOI PAGO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES ORA LITIGANTES, BEM COMO EM VALOR DIVERSO AO INFORMADO AO AUTOR, TENDO CONTADO INCLUSIVE COM DESCUIDO DO PRÓPRIO CONSUMIDOR EM NÃO INFORMAR À EMPRESA CREDORA, ORA RÉ/RECORRIDA, ACERCA DO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. ASSIM, ENTENDO QUE NÃO TERIA COMO A DEMANDA ADIVINHAR QUE O PIX RECEBIDO NO DIA 22/02/2023 (ID. 8557843) SE TRATAVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA DO RECORRENTE. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Assim, apesar da necessidade de ser retirada da negativação, por conta da quitação, não vejo presente o direito ao dano moral, já que a manutenção da negativação ocorreu por culpa exclusiva da vítima.”
DESSARTE, CONSIDERANDO A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, UMA VEZ QUE, A CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR É ELEMENTO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR DA RÉ. COM ISSO, PERCEBE-SE QUE O ALEGADO DANO MORAL NÃO ESTÁ CONFIGURADO. POR ÚLTIMO, QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, À VISTA DA AUSÊNCIA DE CONDUTA TEMERÁRIA DO REQUERENTE QUE PREENCHA AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC, REJEITA-SE TAL PEDIDO. NESTA ESTEIRA, ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ENUNCIADO NÚMERO 11 DAS TURMAS RECURSAIS:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)